Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-13.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007291-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANE RAQUEL KLOS ZAMBIASI - CPF: 066.439.449-37 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada com base na narrativa realizada pela autora na peça inaugural, pelo que, em se concluindo que esse é o possível titular do direito invocado, assim como que o réu indicado deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes.

Em se tratando, como no caso, de relação de consumo, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Considerando que a plataforma de intermediação "MercadoPago" divulgou, em seu site, anúncio de vendedor não idôneo que recebeu o valor pago pelo adquirente e não realizou a entrega do produto, tornou-se integrante da cadeia de consumo e deve responder pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANE RAQUEL KLOS ZAMBIASI
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de restituição de quantia certa c/c danos morais Nº 1007291-13.2021.8.11.0003 movida em desfavor de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Sustenta o apelante, que a conduta do réu gerou constrangimento que extrapola o conceito de mero aborrecimento, a falha na prestação de serviço causou sofrimento, abalo moral e desequilíbrio emocional na recorrente que estava gestando de uma criança e programando-se para chegada do recém-nascido.

Assevera que resta evidente que a parte Requerida atua na cadeia de consumo mais precisamente como INTERMEDIADORA DE COMPRA ON-LINE, razão pela qual é possível sua responsabilização por danos causados aos consumidores, nos termos do art. 3º c/c art. 7º, parágrafo único do CDC.

Aduz, que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade; essa solidariedade implica que a Requerente poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva, deste modo, é de se impor a devida legitimidade objetiva da Parte Ré.

Salienta que os boletos bancários pagos à vista para Requerente, contudo, os produtos não foram recebidos, a recorrente tentou administrativamente a restituição dos valores e a ré agindo de má-fé negou a restituição, portanto, é totalmente responsável pelos danos morais advindos da pratica ilícita de enriquecimento sem causa.

Por fim, alega que a existência dos danos morais no caso vertente é in re ipsa, decorre automaticamente na negativa de reembolso, sendo prescindível a comprovação de efetivo prejuízo, na medida em que o mesmo é presumido, consoante os entendimentos e, quanto aos danos materiais, assevera que, uma vez não sendo mais o interesse da Requerente pelo recebimento do produto, tendo em vista que o bebe já nasceu, pleiteia pela restituição do valor já pago, monetariamente atualizado, juntamente com as perdas e danos por conta de todos os prejuízos causados, ensejando o recebimento de danos materiais e morais, por tamanho desrespeito.

Requer a aplicação dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Recorrente; bem como, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença e sendo arbitrada indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões. (ID. 145894208)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FABIANE RAQUEL KLOS ZAMBIASI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C DANOS MORAIS Nº 1007291-13.2021.8.11.0003 movida em desfavor de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Fora proferida a r. sentença apelada nos seguintes termos, transcrevo-a:

“(...)Verifica-se, ainda, atuação do réu como mera plataforma de pagamento, sendo o boleto gerado e enviado ao e-mail da autora (Num. 52376543).

Logo, a compra não fora realizada através da plataforma Mercado Livre, não estando, portanto, submetida ao “Programa de Compra Garantida” (Num. 58827252), não se vislumbrando falha do réu quanto àquilo a que se destina, ou seja, o mero processamento do pagamento.

Não sendo o réu o destinatário do importe pago e/ou empresa vendedora do produto, não pode ser compelido/responsabilizado por eventual dano sofrido pela autora, por conduta/ato de terceiro, inexistindo vínculo com a relação negocial originadora da transação.”. (id. 145894205)

Como cediço, ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, verbis:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Portanto, extrai-se, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

A responsabilidade no caso é contratual e os desdobramentos do inadimplemento encontram-se previstas no art. 389 do Código Civil, "verbis":

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais, regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Logo, deve ser comprovado, em princípio, o inadimplemento da obrigação e a culpa do devedor, para que haja a obrigação de indenizar.

Por outro lado, em se tratando, como no caso, de relação de consumo, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, ex vi do art.14, caput do CDC, verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

In casu
, a parte ré afirma que apenas o vendedor deve responder pelos danos decorrentes da não entrega do produto, eis que o anunciante-vendedor foi o destinatário da importância paga, destacando que atua somente como intermediador entre compradores e vendedores, recebendo remuneração por tal serviço.

No caso, é incontroverso a aquisição do produto pela autora através do site da requerida e a não entrega do produto, debatendo a ré, no apelo, apenas a alegada responsabilidade exclusiva do vendedor e a inexistência de danos morais passíveis de reparação.

Vale ressaltar que, celebrado o contrato de compra e venda via internet, a entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor passa integrar os riscos do negócio assumido pela empresa vendedora, inexistindo, no caso, qualquer indício de que, quando da compra do produto em questão, foi feita ressalva no sentido de isentar a ré de responsabilidade quanto à possível falha do serviço de entrega do produto.

Vale destacar que, no caso, a consumidora adquiriu o produto no site do réu, confiando nas informações disponibilizadas na plataforma do requerido, que permitiu que vendedor não idôneo fosse indicado pelo seu site ao consumidor; dessa forma, não há dúvida de que a ré passou a integrar a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANUNCIANTE - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - A legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). - Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato. - O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo e não meros dissabores que são normais na vida de qualquer pessoa. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade com sintomas palpáveis, inibições e bloqueios, bem como pela dor ou padecimento moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.14.010089-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 05/05/2020)

Portanto, outra não pode ser a conclusão senão a de que a autora deve ser ressarcida do montante que pagou pelo produto que não foi entregue, devendo a r. sentença ser reformada.

No que tange à alegada ofensa moral que teria sido suportada pela autora, verifica-se que esta se traduz, em síntese, no descaso da ré de não entregar a mercadoria adquirida, frustrando a expectativa do consumidor.

No caso dos autos, ainda que tenha havido negligência e desídia por parte da ré na solução do problema levado pela autora, tenho que, segundo as provas produzidas nos autos, os fatos narrados significaram nada mais do que meros aborrecimentos e dissabores.

A inércia/omissão da empresa requerida ou do vendedor por ela indicado em entregar a mercadoria comprada causou, indubitavelmente, sentimentos de insatisfação, angústia e até intolerância, mas jamais se instauram em foro íntimo causando lesões de ordem ética ou moral do autor a justificar o recebimento de indenização por danos morais.

Não comprovou a autora suas alegações de que a não entrega do produto lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nestas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, I, do CPC, sendo certo que não se pode imputar à parte ré o ônus de comprovar fato negativo, independente da inversão operada pela aplicação das normas consumeristas.

Tem-se que, para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Quanto ao tema, RUI STOCO (Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1395.) adverte:

"O Brasil corre o risco de o instituto da responsabilidade civil por dano moral, tal como ocorre aliunde, banalizar-se e desmoralizar-se, por força dos desvios de enfoque, do desregramento específico e do abandono aos princípios e preceitos de superdireito, estabelecidos na nossa Lei de Introdução ao Código Civil".

A propósito:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um "Tablet", adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa. (REsp 1399931/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 06/03/2014)

CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET - PRAZO DE ENTREGA DESRESPEITADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - O simples inadimplemento contratual, ainda que ocorrido no bojo de avença celebrada pela internet, não enseja a configuração de danos morais, nas hipóteses em que a mora do devedor não esteja acompanhada de provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos da personalidade do autor. (1.0674.15.000446-5/001, Rel. Des. Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, publicação da súmula em 23/02/2018)

Com efeito, adquirido produto pela consumidora e não efetivada a entrega pelo fornecedor, constata-se a falha na prestação dos serviços e o descumprimento contratual, que não implicam lesão à honra imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor, incapaz de, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Assim sendo, não se vislumbrando a ocorrência de danos morais, tenho que a r. sentença deve ser reformada, apenas para que se assegure a consumidora a restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para que se assegure à consumidora a restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos, rejeitando o pedido de dano moral.

Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios, ficando estes arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art.85, §8º do CPC/15, já incluída em tal montante a verba prevista no §11 do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023